Tribunal: TCU
Processo: 002.260/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará em favor de Vitória Marcia Araujo Amâncio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará em favor de Vitória Marcia Araújo Amâncio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Vitória Marcia Araújo Amâncio (à Peça 7 sob o n.o 10326561-04-2016-000014-1), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo como bolsista, sem prejuízo de, no presente momento, deixar de avaliar a eventual ilegalidade inerente à percepção do bônus de eficiência; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal diante da indevida averbação do tempo como bolsista, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. acompanhe o deslinde da decisão judicial obtida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT) no bojo do Mandado de Segurança n.o 35.498 em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e, se for o caso, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei n.o 13.464, de 2017, em favor de Vitória Marcia Araújo Amâncio, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da eventual desconstituição superveniente dessa decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida averbação do tempo como bolsista, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.